Tribunal: TJPA
Processo: 0876193-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876193-02.2018.8.14.0301

APELANTE: REINALDO SANTANA BRAGA OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO CURRICULAR. PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais fundado na teoria da perda de uma chance, em razão de alegada falha na prestação de serviços educacionais pela instituição na qual o autor cursava Licenciatura em Matemática. O autor alegou ter perdido oportunidade de tomar posse em cargo público de professor por não ter sido considerado concluinte no prazo previsto no Edital SEDUC nº 02/2016, em virtude da exigência superveniente de cursar disciplina não prevista originalmente. Requereu indenização de R$ 101.120,98 (cento e um mil, cento e vinte reais e noventa e oito centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: verificar se a exigência de nova disciplina pela instituição configura falha na prestação de serviço; apurar se há configuração da teoria da perda de uma chance; avaliar a existência de nexo causal entre a conduta da instituição e a alegada perda da oportunidade de assumir cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de cumprimento da disciplina PCC decorre do exercício regular da autonomia didático-científica da instituição de ensino, nos termos do art. 207 da CF/1988 e art. 53, II, da LDB, não configurando ato ilícito.

4.

O aluno que tranca a matrícula e retorna após longo período não possui direito adquirido à grade curricular original, sendo legítima a submissão à nova estrutura curricular vigente no retorno.

5.

A teoria da perda de uma chance exige, cumulativamente: ato ilícito, probabilidade séria e real de obtenção da vantagem, nexo causal e dano efetivo. Elementos ausentes no caso concreto.

6.

Não restou demonstrada a prorrogação do edital da SEDUC, tampouco que o autor possuía escolaridade exigida no prazo original de apresentação de documentos, pois ainda cursava o penúltimo semestre.

7.

Inexiste nexo causal entre eventual conduta da instituição e a não participação do autor no certame, já que este não concluíra o curso à época e a emissão da documentação observou os prazos acadêmicos regulares.

8.

A inversão do ônus da prova deferida nos autos não exime o autor de comprovar fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando acessíveis à sua esfera de disponibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de disciplina decorrente de alteração curricular é exercício regular da autonomia universitária e não configura ato ilícito.

2.

A configuração da responsabilidade civil pela perda de uma chance exige a comprovação de chance séria e real, ato ilícito, nexo causal e dano, requisitos cumulativamente ausentes no caso concreto.

3.

O aluno que não concluiu o curso nos prazos do edital não possui direito à indenização por oportunidade de cargo público não assumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 53, II; CPC, arts. 373, I, e 374, I; CPC, art. 85, §2º e §11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1291247/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 19.08.2014, DJe 01.10.2014.
TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0809936-70.2020.8.20.504, Rel. Juiz Bruno Montenegro, j. 10.06.2025.
TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0801053-35.2023.8.20.5113, Rel. Juiz Cleanto Alves Pantaleão Filho, j. 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
REINALDO SANTANA BRAGA OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais movida contra ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO
.

Na petição inicial (Id. 14724594), o autor alegou ter cursado Licenciatura em Matemática na ré entre 2010 e 2016, com trancamento em 2010 e retorno em 2013. Ao retomar os estudos, deparou-se com nova grade curricular incluindo a disciplina PCC (400h). Sustentou ter recebido informações contraditórias sobre a dispensa da disciplina, sendo inicialmente informado que estaria dispensado por ser aluno de 2010. Relatou que em julho/2016 foi informado que já estaria aprovado em todas as disciplinas do curso, mas dias depois informado de reprovação na PCC.

Alegou que, pela demora na emissão da documentação, perdeu oportunidade de cargo de professor na rede estadual do Pará (Edital SEDUC nº 02/2016), com salário de R$ 3.987,98 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). Requereu indenização por danos materiais de R$ 101.120,98 (dois anos de salários), com base na teoria da perda de uma chance, CDC e inversão do ônus probatório.

Em sua contestação (Id. 14724625), a instituição de ensino defendeu a legalidade de sua conduta, argumentando que o autor, por ter trancado e retomado o curso sob nova grade curricular, estava obrigado a cursar a disciplina PCC. Sustentou que forneceu declaração de conclusão em tempo hábil e que o autor não preenchia os requisitos do edital quando da publicação deste, pois ainda cursava o penúltimo semestre. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução processual, com apresentação de réplica e requerimento de julgamento antecipado por ambas as partes, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 14724652) julgando improcedentes os pedidos do autor.

No mérito, a sentença fundamentou que o autor não trouxe aos autos prova da alegada alteração da data do edital, sendo que no prazo originalmente previsto (25 e 26/04/2016) ainda cursava o penúltimo semestre do curso, não preenchendo, portanto, os requisitos de escolaridade exigidos. Destacou que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não se tratando de fato notório que dispensasse prova. Ressaltou que a instituição de ensino exerceu regularmente sua autonomia didático-científica, prevista no art. 207 da Constituição Federal e art. 53, II, da Lei nº 9.394/1996, ao exigir que o autor cursasse a nova grade curricular vigente quando de seu retorno em 2013, após mais de dois anos afastado. Consignou que o aluno que tranca matrícula e retorna após longo período não possui direito adquirido à manutenção da grade curricular original. Concluiu pela ausência de ato ilícito, nexo causal e dano indenizável.

Assim, a sentença julgou improcedente a pretensão indenizatória, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

Inconformado com a sentença, o autor opôs embargos de declaração (Id. 21210916), alegando omissão quanto ao fato de que a alteração da data do edital seria fato notório que independeria de prova. Os embargos foram rejeitados (Id. 14724655 e 14724656), por entender o juízo que se tratava de tentativa de rediscutir o mérito e não de sanar omissão, contradição ou obscuridade.

O autor então interpôs Recurso de Apelação (Id. 14724658), sustentando a tempestividade do recurso ante o período de lockdown. Pugnou pela reforma da sentença, alegando que:

o edital teve sua data prorrogada, sendo fato notório que independe de prova; a instituição prestou informações contraditórias sobre a necessidade de cursar a disciplina PCC, causando falha na prestação de serviços; a teoria da perda de uma chance restou configurada, pois havia probabilidade séria e real de assumir o cargo público; há nexo causal entre a conduta da ré e o dano sofrido; a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada de forma mais ampla.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 14724663), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que não houve ato ilícito, que o autor não comprovou os requisitos para a procedência do pedido e que não há chance séria e real a ser indenizada.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Mérito

2.1 Da teoria da perda de uma chance e seus requisitos

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve ato ilícito praticado pela instituição de ensino capaz de configurar o dever de indenizar pela teoria da perda de uma chance, especificamente quanto à não obtenção de cargo público de professor na rede estadual.

A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance), de origem francesa, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro e aplica-se aos casos em que a vítima é privada da oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo em razão de conduta de terceiro.

Para a configuração do dever de indenizar pela perda de uma chance, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

ato ilícito ou violação de dever contratual; probabilidade séria e real de obtenção da vantagem almejada; nexo causal entre a conduta e a perda da oportunidade; dano efetivo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a chance deve ser séria e real, não bastando mera expectativa ou possibilidade remota:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COLETA DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS DO CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO . NÃO COMPARECIMENTO AO HOSPITAL. LEGITIMIDADE DA CRIANÇA PREJUDICADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. 1 . Demanda indenizatória movida contra empresa especializada em coleta e armazenagem de células tronco embrionárias, em face da falha na prestação de serviço caracterizada pela ausência de prepostos no momento do parto. 2. Legitimidade do recém nascido, pois "as crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integralidade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação" (REsp. 1 .037.759/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 05/03/2010) .
3. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda. 4. Não se exige a comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto de reparação
. 5. Caracterização de dano extrapatrimonial para criança que tem frustrada a chance de ter suas células embrionárias colhidas e armazenadas para, se for preciso, no futuro, fazer uso em tratamento de saúde. 6. Arbitramento de indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido pela criança prejudicda . 7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 8.

(STJ - REsp: 1291247 RJ 2011/0267279-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2014)

Diante disso, passo à análise específica dos elementos configuradores da responsabilidade civil no caso concreto.

2.2 Da autonomia didático-científica e inexistência de ato ilícito

Alega o recorrente que a instituição de ensino prestou informações contraditórias sobre a necessidade de cursar a disciplina PCC e que deveria ter sido dispensado desta exigência por ser aluno da turma de 2010, configurando falha na prestação de serviços.

Analisando detidamente os autos e os documentos acostados, verifico que não restou demonstrado ato ilícito por parte da instituição de ensino.

A instituição exerceu regularmente sua autonomia didático-científica ao exigir que o apelante cursasse a nova grade curricular vigente quando de seu retorno aos estudos em 2013, após mais de dois anos afastado.

Conforme dispõe o art. 207 da Constituição Federal, "as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão".

A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em seu art. 53, inc. II, assegura às universidades a prerrogativa de fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes.

O apelante, ao trancar a matrícula em 2010 e retornar apenas em 2013, permanecendo afastado por mais de dois anos, não possui direito adquirido à manutenção da grade curricular vigente quando de seu ingresso. As alterações curriculares implementadas pela instituição encontram amparo legal e jurisprudencial, conforme entendimento consolidado dos Tribunais pátrios.

Neste sentido, colaciono precedentes que bem delineiam a matéria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CURSO UNIVERSITÁRIO DE ODONTOLOGIA . MUDANÇA NA GRADE E JORNADA CURRICULAR. INEXISTÊNCIA DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTONOMIA DIDÁTICA DAS UNIVERSIDADES .
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À GRADE CURRICULAR INICIALMENTE PROPOSTA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08099367020248205004, Relator.: BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2025, 3ª Turma Recursal)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CURSO UNIVERSITÁRIO DE PSICOLOGIA. MUDANÇA NA GRADE E JORNADA CURRICULAR. INEXISTÊNCIA DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUTONOMIA DIDÁTICA DAS UNIVERSIDADES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À GRADE CURRICULAR INICIALMENTE PROPOSTA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). AUMENTO DE HORA-AULA DE 50 (CINQUENTA MINUTOS) PARA 60 (SESSENTA MINUTOS). CARGA HORÁRIA EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 597/2018, QUE DISPÕE SOBRE AS RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE À PROPOSTA DE DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ACADÊMICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08010533520238205113, Relator.: CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2024).

Portanto, entendo que a exigência de cumprimento da disciplina PCC pelo apelante não configurou ato ilícito, mas sim exercício regular de direito pela instituição de ensino, amparado na legislação educacional vigente.

2.3 Da não demonstração dos requisitos do edital e ausência de prova da prorrogação

Elemento crucial para o deslinde da controvérsia reside na demonstração de que o apelante efetivamente preenchia os requisitos editalícios quando da publicação do certame e no período estabelecido para apresentação de documentação.

O Edital nº 02/2016 da SEDUC (Id. 14724626), acostado aos autos, estabelecia originalmente prazo para entrega da documentação comprobatória nos dias 25 e 26 de abril de 2016. O histórico escolar do apelante (Id. 14724599 - Pág. 2) demonstra inequivocamente que, nesta data, ainda cursava o penúltimo semestre do curso de Licenciatura em Matemática, não possuindo, portanto, a conclusão do ensino superior exigida pelo edital para o cargo de professor.

O apelante alega em suas razões recursais e já havia alegado em réplica que houve prorrogação do prazo editalício, sendo a primeira etapa realizada em 03/05/2016, tratando-se de fato notório que independeria de prova.

Esta alegação não prospera por duas razões fundamentais:

Primeiro, porque não foi trazido aos autos qualquer documento comprobatório desta alegada prorrogação. Incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a alteração da data originalmente prevista no edital. Trata-se de prova documental de fácil obtenção, consistente em ato administrativo público que, caso existisse, poderia ter sido facilmente juntado aos autos.

Segundo, porque a alegação de que se trata de fato notório não se sustenta. Fato notório, nos termos do art. 374, inc. I, do CPC, é aquele que independe de prova por ser de conhecimento público, geral e incontestável. A eventual prorrogação de prazo em processo seletivo estadual não se enquadra nesta categoria, sendo necessária a juntada do ato administrativo que a determinou. Fato notório seria, por exemplo, a ocorrência de feriado nacional ou catástrofe natural amplamente divulgada. Não é fato notório a alteração de cronograma de certame público específico, que exige comprovação documental.

Ademais, ainda que se admitisse hipoteticamente a prorrogação alegada, remanesce a questão de que o apelante somente concluiu efetivamente o curso no segundo semestre de 2016, após cursar a disciplina PCC que lhe faltava, conforme se extrai dos documentos dos autos. Portanto, mesmo na data alegadamente prorrogada (maio/2016), não possuía a formação completa exigida pelo edital.

A inversão do ônus da prova, deferida pelo juízo de primeiro grau por se tratar de relação de consumo, não desobriga a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de documentos que estão em sua esfera de disponibilidade e são essenciais à própria configuração da pretensão deduzida.

Conforme bem destacou a sentença, exigir da instituição de ensino a prova negativa da não alteração do edital constituiria prova diabólica, sendo do autor o ônus de comprovar fato que alegou em seu benefício e que estava plenamente ao seu alcance comprovar.

2.4 Da ausência de nexo causal

O nexo de causalidade constitui elemento essencial e indispensável para a configuração da responsabilidade civil. É necessário demonstrar o vínculo direto entre a conduta do agente e o resultado danoso alegado.

No caso em análise, ainda que se reconhecesse alguma falha na prestação de serviços pela instituição (o que não ocorreu), não há nexo causal entre eventual conduta da ré e a não assunção do cargo pelo autor.

Conforme demonstrado, o apelante não preenchia os requisitos do edital quando da publicação e no prazo comprovado documentalmente para apresentação de documentos. A instituição não poderia antecipar a conclusão do curso ou dispensar o cumprimento de disciplina obrigatória da grade curricular apenas para atender a interesse individual do aluno em participar de processo seletivo público.

A emissão da documentação de conclusão de curso somente poderia ocorrer após o efetivo cumprimento de todos os requisitos acadêmicos estabelecidos pela grade curricular vigente. O apelante concluiu o curso no segundo semestre de 2016, momento em que a instituição providenciou a expedição da declaração de conclusão, conforme documentado nos autos.

Não há, portanto, conduta antijurídica da instituição que possa ser apontada como causa da não participação do autor no processo seletivo. A impossibilidade decorreu da própria situação acadêmica do apelante, que não havia concluído o curso no prazo necessário.

2.5 Conclusão sobre o mérito

A pretensão indenizatória, embora fundada em legítima expectativa do autor, não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, carecendo dos requisitos essenciais para a procedência do pedido.

A sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões postas em debate, fundamentando de forma clara e completa as razões da improcedência.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal (Apelação), tenho que o autor/apelante deve arcar com o ônus da sucumbência recursal, tendo em vista a manutenção integral da sentença.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º e §11, do CPC, observada a gratuidade judiciária deferida ao apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026